Tribunal: TJDFT
Processo: 0709116-72.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS CUMULADA COM FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PELO GENITOR. ALIMENTOS DEFINITIVOS. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE RENDIMENTOS BRUTOS. MAJORAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADEPOSSIBILIDADEPROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. PROVIMENTO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra r. sentença que, em ação de exoneração de alimentos avoengos cumulada com fixação de alimentos pelo genitor, estabeleceu alimentos definitivos no percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, descontados apenas encargos compulsórios, após sentença parcial exonerando os avós paternos.
2. Pretensão de majoração para 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos brutos e, em caso de desemprego, 30% (trinta por cento) do saláriomínimo, sustentando que houve melhora da capacidade econômica do alimentante e manutenção das necessidades presumidas dos alimentandos.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar se o percentual fixado na r. sentença atende ao trinômio necessidadepossibilidadeproporcionalidade, diante da ausência de prova de incapacidade contributiva, bem como avaliar a pertinência de previsão de percentual para hipótese de desemprego.
III – RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de expedição de ofício rejeitada, pois já contemplada no dispositivo da r. sentença; ajustes devem ser requeridos no cumprimento de sentença.
5. A obrigação de alimentar deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sendo admissível a readequação do valor fixado quando demonstrada alteração na capacidade financeira do alimentante e na condição dos alimentandos.
6. Demonstrada a melhoria da situação financeira do alimentante, com remuneração aproximada de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) e inexistência de prova de incapacidade contributiva, a redução em relação à obrigação anteriormente fixada não se mostra justificada.
7. Ao se considerar a obrigatoriedade da participação do alimentante na subsistência dos filhos menores e o objetivo de manter a proporcionalidade da divisão do encargo financeiro entre o par parental, bem como atender ao trinômio necessidadepossibilidadeproporcionalidade e ao princípio da paternidade responsável, mostrase razoável adequar o valor para 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, que aufere rendimentos próximos a 01 (um) salário mínimo, observandose apenas as deduções legais e, em caso de eventual desemprego, o percentual de 30% (trinta por cento) do saláriomínimo vigente.
IV – DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido para majorar os alimentos definitivos.
Legislação relevante citada: Constituição Federal: arts. 229, 227. Código Civil: arts. 1.694, §1o; 1.695; 1.703. – Código de Processo Civil: arts. 356; 373, II; 487, I; 1.012, §1o, III; 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2032939, 079679570.2024.8.07.0016, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 20/08/2025, DJe 28/08/2025. Acórdão 2041279, 074010815.2024.8.07.0003, Rel.a Des.a Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 03/09/2025, DJe 15/09/2025. Acórdão 1752438, 070888920.2020.8.07.0004, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 30/08/2023, PJe 14/09/2023.